Tribunal: TJBA
Processo: 0000533-36.2015.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000533-36.2015.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE LIMA GEO

Advogado(s)
:
ELUIZ ANTONIO RIBEIRO MENDES E BISPO

APELADO: RAUL NUNES DE MOURA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO SANTOS OLIVEIRA, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, SARA DE SOUZA, KAREN BARBOSA BRAYNER, DANILLO BARBOSA MACEDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO SOBRE POSSE. OBJETO DIVERSO DO PEDIDO ADITADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSAÇÃO. ATO INEXISTENTE. ACORDO FIRMADO COM SUCESSOR PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO SEM CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E CONGRUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS ESTÃO SOB INVESTIGAÇÃO DA “OPERAÇÃO FAROESTE”. REMESSA À CORREGEDORIA DAS COMARCAS DO INTERIOR PARA AVERIGUAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marcelo de Lima Geo contra sentença proferida pela 1ª Vara de Cocos/BA, que julgou improcedentes embargos de terceiro e homologou acordo entre partes substituídas sem apreciação das impugnações apresentadas, extinguindo o feito com resolução do mérito. O apelante alegou múltiplos vícios processuais, inclusive ausência de poderes de advogado signatário para transigir, nulidade do acordo, falta de análise de reconvenção e julgamento citra petita, além da alegação de que o processo encontra-se sob investigação da “Operação Faroeste”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença homologatória é nula por tratar de objeto diverso do pedido, ferindo o princípio da congruência; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório pela ausência de apreciação de matérias de ordem pública, da reconvenção e das impugnações às sucessões processuais; (iii) determinar se a ausência de poderes específicos para transigir invalida o acordo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em nulidade por violar o princípio da congruência, ao homologar acordo sobre posse de imóvel em ação que, após aditamento, passou a versar sobre rescisão contratual, contrariando os arts. 141 e 492 do CPC.

4. A omissão na análise de questões preliminares e prejudiciais de mérito (prescrição e decadência) e da reconvenção, que incluía pedido de tutela de urgência, configura julgamento
citra petita
, em afronta ao art. 343, §2º, do CPC.

5. O acordo judicial foi celebrado por advogado que não detinha poderes específicos para transigir, conforme exigido pelo art. 105 do CPC, tornando o ato inexistente e eivando de nulidade a sentença homologatória.

6. A sucessão processual operou-se sem prévia análise judicial das impugnações do apelante e sem observância ao contraditório, contrariando o disposto no art. 109 do CPC e afetando a legitimidade das partes.

7. Os embargos de terceiro foram julgados sem ter sido oportunizado o contraditório, configurando cerceamento do direito de defesa.

8. Alegação de que os autos encontram-se sob investigação da “Operação Faroeste” impõe atuação diligente do Judiciário para garantir a legalidade dos atos processuais e a higidez do feito, recomendando a remessa à Corregedoria das Comarcas do Interior para averiguação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo judicial que trata de objeto diverso do pedido aditado viola o princípio da congruência e enseja nulidade da sentença.

2. A ausência de poderes específicos para transigir por parte do advogado subscritor torna inexistente o acordo e nula a sentença homologatória.

3. A omissão na análise da reconvenção e de matérias de ordem pública caracteriza julgamento
citra petita
e afronta ao devido processo legal.

4. A substituição processual sem apreciação de impugnações e sem contraditório viola os princípios da legalidade e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105, 109, 141, 343, § 2º, 487, III, “b”, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 0004864-12.2017.8.13.0208, Rel. Des. Gilson Soares Lemes; TJ-MA, AC nº 00050041120138100001, Rel. Des. Ângela Maria Moraes Salazar; TJ-MG, AC nº 10439080833999001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E PROVER
o recurso para anular a sentença recorrida, por violação ao devido processo legal e cerceamento do direito de defesa.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça